Tribunal: TJSP
Processo: 1054881-74.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que existiriam omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que o embargante busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS REJEITADOS NESTA PARTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Alegação de que existiria contradição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que existiriam omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que o embargante busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS REJEITADOS NESTA PARTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Alegação de que existiria contradição no v.acórdão recorrido – Cabimento – Hipótese em que o v.acórdão embargado incorreu em contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva, no tocante ao termo inicial dos juros de mora - Juros de mora que, em hipótese de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, e não da data do desembolso da indenização pela seguradora - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO NESTA PARTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão da embargante de prequestionar os dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela douta Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento (CPC, art.1.025) – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do v.acórdão embargado – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1054881-74.2018.8.26.0002/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é embargado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Acolheram, em parte, os
embargos de declaração, com efeito modificativo.V.U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054881-74.2018.8.26.0002/50000
2
VOTO No: 31304
EDEC.No: 1054881-74.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
EBDO. : SOMPO SEGUROS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
Alegação de que existiriam omissão no v.acórdão recorrido
- Descabimento Hipótese em que o embargante busca o
mero rejulgamento do feito Inconformismo da parte com
o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via
recursal adequada EMBARGOS REJEITADOS NESTA
PARTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO -
Alegação de que existiria contradição no v.acórdão
recorrido Cabimento Hipótese em que o v.acórdão
embargado incorreu em contradição entre a fundamentação
e a parte dispositiva, no tocante ao termo inicial dos juros
de mora - Juros de mora que, em hipótese de
responsabilidade contratual, devem incidir a partir da
citação, e não da data do desembolso da indenização pela
seguradora
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
MODIFICATIVO NESTA PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO Pretensão da embargante de
prequestionar os dispositivos legais que aponta

Descabimento
Hipótese em que todas as questões
suscitadas foram objeto de análise pela douta Turma
Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a
interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais
Superiores
Desnecessidade de expressa menção aos
dispositivos de lei que embasaram o julgamento (CPC,
art.1.025) Suficiência da fundamentação invocada para
justificar a conclusão do v.acórdão embargado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Contra o venerando acórdão que negou
provimento ao recurso, opõe o apelante os presentes
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054881-74.2018.8.26.0002/50000
3
Requer suspensão do processo por noventa
dias, alegando caso fortuito em razão da pandemia.
Aponta omissão “quanto às regras de
limitação de responsabilidade do transportador, art.753
do Código Civil e artigos 248 e 262 do Código Brasileiro
da Aeronáutica” (fls. 04).
Argumenta que o v.acórdão deixou de
observar que a embargante agiu com cautela, sendo
aplicável o artigo 750 do Código Civil e artigos 248 e
262 do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Para fins de prequestionamento aponta os
artigos 732 e 750 do Código Civil, 1o, §2o, 248 e 262
do Código Brasileiro de Aeronáutica, § 2o do art. 2o da
Lei de Introdução ao Código Civil, e artigo 489 do
Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 15-18.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Inicialmente, vê-se que o pedido de
suspensão do processo já foi indeferido monocraticamente
às fls. 204, que fica mantida, uma vez que “as alegações
relativas à crise ocasionada pelo Coronavírus não
justificam
a
pretendida
suspensão
do
processo”,
observada a discordância da parte adversa.
No mais, o recurso comporta parcial
acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054881-74.2018.8.26.0002/50000
4
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso em exame, de fato há contradição
entre a fundamentação e o dispositivo, no tocante ao
termo inicial dos juros de mora.
Como constou do v. acórdão, não há
fundamento para que sejam estabelecidos juros de mora a
partir da data do desembolso da indenização pela autora,
razão pela qual devem incidir a partir da citação.
Embora
a
respeitável
sentença
tenha
fixado juros de mora de 1% a contar da citação (fls.
126), certo é que foram acolhidos os embargos de
declaração em primeiro grau para “consignar a incidência
de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso,
nos termos da Súmula 54 do STJ” (fls. 133).
Todavia, em que pese o entendimento do d.
magistrado singular, inaplicável referida súmula, pois
não se trata de responsabilidade extracontratual.
De fato, com o pagamento da indenização,
a seguradora se sub-roga nos direitos de seus segurados;
sendo certo que, no caso em exame, a relação entre a
segurada indenizada e a ré era contratual.
Assim,
diante
da
relação
jurídica
existente entre as partes, vislumbra-se hipótese de
responsabilidade contratual, de maneira que a incidência
dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054881-74.2018.8.26.0002/50000
5
conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Ag no REsp 1229864/MG, j. 24/05/2011; AgRg no
REsp 1317794/RS, j. 22/05/2012; AgRg no REsp 1528188/SC,
j. 17/09/2015), e não a partir do desembolso da
indenização pela seguradora, como constou da respeitável
sentença.
A própria autora, na petição inicial,
declara que “a requerida foi contratada pela segurada da
requerente para transportar via transporte nacional
aéreo” (fls. 03).
Nesse contexto, os embargos de declaração
comportam
acolhimento
para
que
seja
dado
parcial
provimento ao recurso, apenas para alterar o termo
inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir da
citação, como constou da fundamentação do venerando
acórdão embargado.
No mais, sem razão a embargante, nada
havendo para ser esclarecido ou modificado.
Com efeito, constou do julgado embargado
que:
“(...)
o
extravio
da
carga
estava
contemplado pelo seguro, como previsto às fls. 30 da
apólice.
Nesse contexto, e ausentes excludentes de
responsabilidade
em
favor
da
ré,
deve
ser
reconhecido o direito de indenização em regresso, em
favor da seguradora autora, pelo extravio da carga.
Reconhecida a responsabilidade da ré, o
valor da indenização deve ser, na hipótese vertente,
correspondente ao valor integral indenizado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054881-74.2018.8.26.0002/50000
6
autora à segurada, no montante de R$ 6.304,15 (seis
mil e trezentos e quatro reais e quinze centavos).
Cabe ressaltar que sem razão a ré ao
sustentar a aplicação das limitações à indenização
previstas nos arts. 248 e 262, da Lei no 7.565/1986
(Código Brasileiro de Aeronáutica) e na Convenção de
Varsóvia.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça possui diversos julgados no sentido de
que a indenização por extravio de carga ocorrido
durante transporte aéreo doméstico é regida, mesmo
nas relações empresariais (ou não consumeristas),
pelo princípio da ampla reparação; não se aplicando,
em regra, a tarifação da indenização.
(...)
Em sendo assim, declarada a carga a ser
transportada, e ausente impugnação específica a
respeito
do
valor
ora
reclamado,
deve
ser
reconhecida a subrogação integral da autora no valor
indenizado à segurada, cujo pagamento foi comprovado
pelos documentos de fls. 54.
Ressalte-se
que,
em
diversos
casos
análogos, julgados por este Eg. Tribunal de Justiça
de São Paulo, também foi reconhecido o direito de
regresso da seguradora em face das transportadoras
(Apelação no 0027857-61.2013.8.26.0003, Rel. Des.
Paulo Pastore Filho, 17a Cam. Dir. Privado, j.
11/02/2016; Apelação no 0027863-68.2013.8.26.0003,
Rel. Desa. Márcia Dalla Déa Barone, 14a Cam. Dir.
Privado,
j.
08/01/2015;
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054881-74.2018.8.26.0002/50000
7
1001714-81.2014.8.26.0003, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, 15a Cam. Dir. Privado, j.
14/03/2016; Apelação no 1001717-36.2014.8.26.0003,
Rel. Des. Campos Mello, 22a Cam. Dir. Privado, j.
09/04/2015; Apelação no 1007532-14.2014.8.26.0003,
Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 16a Cam. Dir.
Privado,
j.
15/09/2015;
Apelação
no
4000804-37.2013.8.26.0003, Rel. Des. Virgílio de
Oliveira
Junior,
21a
Cam.
Dir.
Privado,
j.
27/04/2015), inclusive em recurso julgado por esta
Colenda 13a Câmara de Direito Privado”.
Logo,
ao
contrário
do
alegado,
o
v.acórdão embargado não incorreu em omissão alguma em
relação às demais matérias alegadas nos presentes
embargos.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise de questões já
debatidas, revelando nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível obter no âmbito estreito do presente
recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Vale destacar que, ainda que não tenham
sido apontados os artigos legais que fundamentaram o
julgamento, o acórdão embargado não se revela omisso,
até porque mencionada providência não é reclamada pelo
nosso ordenamento jurídico.
Portanto, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei se o acórdão claramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054881-74.2018.8.26.0002/50000
8
enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o
requisito de admissibilidade para a interposição de
possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores.
Nesse mesmo sentido, dispõe o art.1.025
do CPC: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam
inadmitidos
ou
rejeitados,
caso
o
tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade" (destaques nossos).
Diante de todo o exposto, acolhem-se, em
parte,
os
embargos
de
declaração,
com
efeito
infringente, apenas para reconhecer o parcial provimento
do recurso de apelação, determinando que o termo inicial
dos juros de mora seja a partir da citação; mantida, no
mais, a r.sentença proferida em primeiro grau.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora